Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DAS CHAVES. DESPESAS ANTERIORES. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. PROMITENTE VENDEDORA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
Nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, vinculado ao sistema de incorporação imobiliária (Lei no. 4.591/64), a cláusulas que atribui ao adquirente a responsabilidade pelo pagamento da taxa de condomínio e demais despesas antes mesmo da entrega das chaves ou antes da sua efetiva posse, é nula de pleno direito, por gerar excessiva onerosidade em desfavor do consumidor. Precedentes.
Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, "a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais" (REsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 15/12/2009).
Diante da moldura fática, é forçoso reconhecer a responsabilidade da promitente vendedora pelo pagamento das taxas e despesas condominiais antes da imissão do promitente comprador na posse do imóvel.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.